Tribunal: TJMT
Processo: 0010010-95.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010010-95.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FRANCIELY FRANCISCA DE SANTANA - CPF: 041.385.491-45 (APELADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - VENDA DE CARRO FINANCIADO – DETRAN-MT NEGOU EMPLACAMENTO ALEGANDO VICIO NA CONFECÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Inexistindo contraprova apta a afastar a sua responsabilidade, e não tendo se desincumbido, suficientemente, do ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do alegado pelo apelado a teor do art. 373, inciso II, do CPC/15, correta a sentença de piso que condenou o banco apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de vícios do contrato de financiamento que culminaram na recusa do DETRAN-MT em proceder com o emplacamento do veículo do recorrido.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III - É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). (TJMT NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

IV – nos termos do art. 85,§ 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PANAMERICANO S/A , com o fito de reformar a sentença na ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada por FRANCIELY FRANCISCA DE SANTANA.

Na origem, a parte autora alegou ter adquirido uma motocicleta modelo: Honda BIS 125 ES, ano/modelo 2014/2014, cor preta, chassi: 9C2JC4820ER569148, conforme nota fiscal anexa (id. 24654962 - Pág. 4), junto à empresa MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, no valor de R$ 5.718,00 (cinco mil setecentos e dezoito reais), sendo este valor financiado junto ao BANCO PANAMERICANO S/A em 36 parcelas de R$ 303,98 (trezentos e três reais e noventa e oito centavos).

Aduz que não foi possível o emplacamento junto ao Detran, em razão do referido órgão ter constatado que o contrato de financiamento entabulado entre as partes está repleto de vícios de consentimento, como a ausência da data de celebração do instrumento particular bem como de assinatura do representante legal do banco, razão pela qual requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de efetivar a regularização do bem em nome da primeira requerida ou alternativamente em seu próprio nome.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela a condenação a título de danos materiais das eventuais diferenças de aumentos nas taxas de emplacamento e licenciamento relativo ao exercício 2015/2016 e eventuais despesas com guincho, pátio, multas legadas a apreensão do veículo, bem como uma indenização a título de danos morais.

O pedido liminar foi deferido junto ao id. 24654967.

A empresa MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA apresentou Recurso de Agravo de Instrumento.

Após analise desse Egrégio Tribunal de Justiça, foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

O BANCO PANAMERICANO S/A apresentou contestação afirmando que assim que tomou ciência dos fatos descritos na inicial, tomou todas as providências cabíveis para sanar os problemas.

Alegou ter disponibilizado cópia do contrato de financiamento para a primeira requerida MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.

Alegou ser a primeira requerida a responsável pelos fatos descritos nos autos, pois autorizou a parte autora a realizar a transferência do veículo diretamente com o Detran, quando a orientação dada é que o serviço seja realizado por despachantes.

Por fim, impugna a existência de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Pois bem, considerando que o egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA – PLANETARIUM MOTOS (fls. 107/112), determino que a Secretaria adote as providências necessárias para retificação do polo passivo.

No que diz ao mérito propriamente dito, analisando detidamente os autos verifico que a autora adquiriu a motocicleta modelo: Honda BIS 125 ES, ano/modelo 2014/2014, cor preta, chassi: 9C2JC4820ER569148, sendo que o bem foi adquirido através de Contrato de Abertura de Crédito – Veículo firmando com o banco requerido (fl. 30/38).

Ocorre que, consoante se infere das alegações contidas na inicial, não obstante ter efetuado diversas tentativas, a autora não conseguiu realizar o emplacamento e o licenciamento do veículo no DETRAN, em razão da existência de divergência de assinatura e data constante no contrato de financiamento elaborado pelo requerido, sendo que tais fatos restaram incontroversos na medida que a instituição financeira reconheceu o equivoco cometido na elaboração do contrato, conforme se observa do teor da sua contestação.

(...)

Posto isso, julgo procedente os pedidos iniciais e condeno o requerido em caráter definitivo a proceder com a regularização da MOTOCICLETA HONDA BIS 125 ES, ANO/MODELO 2014/2014, COR PRETA, CHASSI 9C2JC4820ER569148 junto ao Detran/MT, condeno a título de danos materiais ao pagamento da eventual diferença relativa aos encargos das taxas de empalhamento e licenciamento 2015/2016 e despesas que recaem sobre o veículo em virtude da demora no seu emplacamento, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença e condeno ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor dá autora a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos da parte autora, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2o, do art. 85).

Irresignado com a sentença, a instituição bancária apresentou Recurso de apelação (id. 24655969), aduzindo; (i) ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, já que supostamente apenas financiou a motocicleta, tendo os erros ocorridos por culpa do lojista; (ii) Inexistência de ilícito ou dano moral aplicável ao caso; (iii) aduz que o agente financeiro apenas recebe o comando para liberar o crédito financiado, e que efetivada a venda, cumpre ao adquirente adotar as providencias necessárias para alteração do registro, no prazo de trinta dias; (iv) que não existe qualquer responsabilidade com relação a transferência do Veiculo; (v) afirma ter inserido o gravame em 14/09/2015, razão pela qual, acredita ter cumprido com a obrigação de fazer; (vi) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório, bem como requer que os juros sejam contabilizados a partir da data do arbitramento do dano moral.

Apresentada contrarrazões, a parte apelada purgou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020